Tribunal: TJSP
Processo: 1019139-75.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Procedimento Cirúrgico realizado por força de decisão liminar, de natureza provisória. Perda superveniente do objeto da ação. Inocorrência. A tutela de urgência tem natureza provisória, e deve ser ratificada por sentença definitiva a fim de manter eficazes seus efeitos. Ônus da Sucumbência. Reversão. Princípio da Causalidade. Sentença reformada.

RECURSO DA

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Procedimento Cirúrgico realizado por força de decisão liminar, de natureza provisória. Perda superveniente do objeto da ação. Inocorrência. A tutela de urgência tem natureza provisória, e deve ser ratificada por sentença definitiva a fim de manter eficazes seus efeitos. Ônus da Sucumbência. Reversão. Princípio da Causalidade. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019139-75.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante SIRLEI BARBOSA
PESSOA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1019139-75.2018.8.26.0361
APELANTE: SIRLEI BARBOSA PESSOA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
Voto n° 49.521 (tv)
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Procedimento Cirúrgico
realizado por força de decisão liminar, de natureza provisória. Perda
superveniente do objeto da ação. Inocorrência. A tutela de urgência
tem natureza provisória, e deve ser ratificada por sentença definitiva a
fim de manter eficazes seus efeitos. Ônus da Sucumbência. Reversão.
Princípio da Causalidade. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por SIRLEI BARBOSA
PESSOA em face de ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO em razão da r. sentença de
primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda
superveniente do objeto. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora a
suportar os ônus da sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em R$
800,00, por equidade, ressalvada sua execução pela concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciária.1
Apela a autora alegando que a cirurgia pretendida foi realizada por
força da decisão liminar, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto
da ação. Outrossim, impugnou a condenação da autora a suportar os ônus da
sucumbência.2
Sobrevieram contrarrazões.3
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo provimento
do recurso de apelação.4
É o relatório.
O recurso merece prosperar devendo ser reformada a r. sentença a quo.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a apelante
1 Fls. 136-138, de lavra do MM. Juiz Dr. BRUNO MACHADO MIANO, da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Mogi das Cruzes, cujo relatório se adota.
2 Fls. 153-157.
3 Fls. 160-162 e 165-170.
4 Fls. 190-193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscava fossem os réus compelidos a fornecer procedimento cirúrgico
“tireoidectomia total por punção”, com urgência. A cirurgia foi realizada em
cumprimento à tutela de urgência concedida.5
Em atendimento ao quanto requerido pelos réus, o MM Magistrado a
quo entendeu por bem extinguir o feito, sem resolução do mérito, baseando-se na
perda superveniente do objeto, vez que a cirurgia já havia sido realizada.
Contudo, sem razão.
O procedimento cirúrgico sub judice se deu apenas por força de
decisão judicial de natureza antecipatória, logo, provisória.
O artigo 302 do Código de Processo Civil prevê a responsabilidade
objetiva da parte pleiteante pelos riscos decorrentes da sua concessão. Dessa forma,
necessária a prolação de decisão definitiva que determine a obrigação dos réus no
fornecimento do procedimento médico em questão.
Diante do acima exposto, imperiosa a reforma da r. sentença, para o fim
de julgar procedente o pedido inicial, considerando a perda do interesse dos réus em
resistir à pretensão inicial.
Por fim, válido frisar que, ainda que fosse mantida a extinção do feito
sem resolução do mérito, em nome do princípio da causalidade, os ônus da
5 Fls. 20-21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência devem recair sobre os apelados.
Repise-se que a negativa dos réus no fornecimento do procedimento
cirúrgico, necessário ao restabelecimento da saúde da autora, deu causa ao
ajuizamento da presente demanda.
Posto isso, condeno as rés a suportarem os ônus da sucumbência.
Considerando que a Fazenda Estadual não pode ser compelida a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, sob pena de incorrer o
fenômeno da confusão, fica a Municipalidade condenada a pagamento da verba
honorária do autor, arbitrada em R$ 600,00, com fulcro no artigo 85, parágrafos 8o e
11, do Código de Processo Civil.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso de apelação da parte autora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)